Tribunal: TJDFT
Processo: 0722695-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722695-97.2021.8.07.0001 RECORRENTE: PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA DE VAL E SEGURANÇA RECORRIDO: ICATU SEGUROS S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. AFERIÇÃO DA VIGÊNCIA DA APÓLICE. DATA DO ACIDENTE. INEXISTÊNCIA DE APÓLICE VÁLIDA PERANTE A RÉ. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.191.204/MG, adotou o entendimento de que, para a aferição da vigência da apólice securitária, deve ser considerada a data em que ocorreu o acidente, a despeito do momento em que se verificou, em definitivo, a incapacidade. 2. Considerando que o acidente que resultou na invalidez do ex-empregado da autora ocorreu em momento anterior à vigência do contrato de seguro de vida firmado com a ré, não há que se falar em pagamento de indenização securitária. 3. A invalidez reconhecida perante o INSS no momento da aposentadoria não serve como marco para cobrança da indenização securitária, se o acidente ocorreu em momento anterior à vigência do contrato de seguro. 4. Apelação conhecida e não provida. Unânime. A recorrente alega violação aos artigos 507 do Código de Processo Civil e 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, sustentando que o acórdão guerreado adentrou sobre matéria alcançada pela preclusão, além de estar em “desconformidade com a legislação em vigor e provas carreadas aos autos” (id 47348081, pág. 37). Colaciona ementas de julgados de tribunais diversos, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à apontada ofensa ao artigo 507 do CPC e quanto ao dissenso interpretativo. Com efeito, o apelo não ataca ponto central da fundamentação do acórdão recorrido quanto à matéria, a saber: “Ressalte-se que o fato de a Apelada, por ocasião da negativa do pagamento do segurado, na via administrativa, ter apontado como motivo do não pagamento a existência de doença de origem patológica, e não de doença traumática (acidente de trabalho), não faz surgir a obrigação de pagar, pois não havendo seguro vigente na data do acidente, ainda que tenha apontado outro motivo, não tem a obrigação de pagar indenização. Logo, não há que se reconhecer a alegada preclusão.” (id 41642505, pág. 10). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “a falta de impugnação a fundamento suficiente para manter, por si só, o acórdão impugnado impede o conhecimento do recurso, na esteira do enunciado 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no AREsp n. 2.181.722/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023) O referido veto sumular (enunciado 283 da Súmula do STF) também impede a admissão do recurso lastreado na alínea “c”, do permissivo constitucional, uma vez que não houve, mesmo quanto a eventual dissenso pretoriano, combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido. Já assentou o STJ que “os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial" (AgInt no REsp n. 1.954.797/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 23/3/2022)*. Ainda quanto à interposição lastreada na alínea “c” do permissivo constitucional, registre-se que não há identidade fática entre os julgados paradigma e o acórdão recorrido, e, quanto à matéria, já assentou o STJ: “O conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional exige, além da indicação do dispositivo legal objeto de interpretação divergente, a demonstração do dissídio, mediante a verificação das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados e a realização do cotejo analítico entre elas, nos termos definidos pelos arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.900.464/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 19/5/2022). Registre-se, ainda: “Com efeito, o dissenso pretoriano pressupõe a existência de similitude fático-jurídica entre os arestos em comparação, exigindo-se que as razões do apelo nobre apresentem argumentos hábeis a mostrar que o acórdão recorrido interpretou algum dispositivo de lei federal de forma diversa da exegese realizada por outro Tribunal, sob substrato fático semelhante. Para tanto, o recorrente deve apontar o artigo de lei federal em torno do qual se teria dado a divergência jurisprudencial. A falta disso caracteriza deficiência na fundamentação do recurso especial, sendo inafastável a aplicação da Súmula 284/STF.” (Decisão monocrática no REsp 2.050.680, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/3/2023). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal.” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012